Tribunal: TJDFT
Processo: 0736361-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se a parte demandante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, à luz dos documentos apresentados e da presunção relativa de hipossuficiência prevista no CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 98 do CPC assegura gratuidade da justiça à pessoa com insuficiência de recursos, desde que comprove a necessidade da benesse.
4. A parte que percebe remuneração mensal superior à média dos trabalhadores brasileiros inseridos no mercado do trabalho e não demonstra situação financeira desfavorável ou circunstância específica que comprometa sobremaneira a sua renda, nem que o pagamento das despesas do processo constitui ameaça à subsistência própria e de sua família, não faz jus à gratuidade da justiça pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.
Tese de julgamento: “1. A concessão de gratuidade de justiça exige prova de insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera alegação de hipossuficiência pela parte requerente.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o, 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1777663, 07268870820238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível; Acórdão 1778463, 07269729120238070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Relatora Designada: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível.